Tribunal: TCU
Processo: 033.563/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7226/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso II, todos do Regimento Interno, em considerar atendida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 9083/2017-TCU-Primeira Câmara e efetuar o encerramento dos presentes autos em face da determinação de arquivamento contida no item 9.1 do referido acórdão, consoante exposto na instrução da unidade técnica (peças 90 e 91). 1. Processo TC- Processo 033.563/2013-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Amauri dos Santos, ex-Prefeito (CPF XXX.492.215-XX); Município de Jaru/RO (CNPJ 04.279.238/0001-59); Ulisses Borges de Oliveira, ex-Prefeito (CPF XXX.144.185-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaru/RO 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Vilmar Natalino de Lima (CPF XXX.653.761-XX) e outros, representando Município de Jaru/RO.